Tribunal: TJDFT
Processo: 0728682-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO . AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROMPIMENTO. DESTRUIÇÃO. OBSTÁCULO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. ESTADO DE NECESSIDADE. ÔNUS DEFENSIVO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. REGIME INCIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado, deve subsistir a condenação do réu. 1.1. A qualificadora de rompimento de obstáculo restou amplamente demonstrada nos autos, diante do depoimento da vítima e do laudo pericial criminal realizado no local do fato.
2. Para ser caracterizado o estado de necessidade é preciso que o perigo seja atual e que o comportamento do agente seja inevitável diante de uma situação, o que não foi devidamente comprovado nos autos. 2.1. Nesse contexto, diante da ausência de comprovação do sentenciado de situação de miserabilidade que colocasse em risco a sua vida ou a sua saúde, inexistindo outra forma de obter alimento para si e sua família, ônus de prova que lhe competia, resta impossibilitado o reconhecimento da configuração de estado de necessidade.
3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
5. Recurso conhecido e desprovido.